Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-07.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001461-07.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAGMAR SILVA SARAIVA, DAIZES JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, DALILA COIMBRA NASCIMENTO, DANIELLE LELIS FERREIRA, DARLENE ALVES DE ALMEIDA, DEBORA BIANCA XAVIER CARREIRA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DELENI JACINTO TELES OLIVEIRA, DELFINA BARBOSA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário da credora DALILA COIMBRA NASCIMENTO, n. 0002311-91.2016.8.07.0014, em tramitação na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida DALILA COIMBRA NASCIMENTO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios